Tribunal: TJSP
Processo: 2026958-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026958-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO TIMES LTDA, é embargado QUATRO MARCOS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026958-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central Cível – 40a Vara Cível
Embargante: Comércio e Representação Times Ltda.
Embargada: Quatro Marcos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXEQUENTE PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão
Inexistência de óbice ao acesso às vias
extraordinárias Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25481
Embargos de declaração opostos pela Exequente contra o acórdão
de fls.611/616, em que parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento
apresentado pela Executada, para afastar a decisão agravada e para determinar a apuração
do valor exequendo(na Vara de origem), observados os critérios de pagamento da classe de
credores aplicável à Exequente, nos termos do plano de recuperação judicial da Executada,
com o posterior prosseguimento da execução, para a satisfação do valor devido.
Alega que o acórdão contém omissão: não aplicou o disposto nos
artigos 368 e 369 do Código Civil
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a ora Embargante pretende obter efeitos infringentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026958-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator